Tribunal: TJSP
Processo: 0022354-19.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 6a Câmara de D. Público (suscitante) e 8a Câmara de D. Privado (suscitada). Ação cominatória. Contrato de natureza privada. Prestação de serviços de saúde. Cumprimento de obrigação. Servidores Públicos vinculados à Administração Municipal de Porto Ferreira reclamam atendimento por operadora de saúde. Não é o fato de existir intervenção de pessoa jurídica de direito

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 6a Câmara de D. Público (suscitante) e 8a Câmara de D. Privado (suscitada). Ação cominatória. Contrato de natureza privada. Prestação de serviços de saúde. Cumprimento de obrigação. Servidores Públicos vinculados à Administração Municipal de Porto Ferreira reclamam atendimento por operadora de saúde. Não é o fato de existir intervenção de pessoa jurídica de direito público na relação processual, mas a substância do contido na exordial, que se presta de paradigma para fixação da competência em âmbito recursal. Artigo 103 do RITJESP. Precedentes específicos do Órgão Especial. Conflito procedente e competente a e. Câmara suscitada.